Tribunal: TJDFT
Processo: 0741584-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741584-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA AGRAVADOS: RODRIGO AMÉRICO ALVES RODRIGUES, MARIA HELENA ALVES RODRIGUES, MÁRCIA BARROZO DA SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53233293, inadmitiu o recurso especial interposto pela VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 63589563) determinou a devolução dos autos, para que permaneçam sobrestados, aguardando o julgamento de mérito do REsp 2.034.210/CE, REsp 2.034.211/CE e REsp 2.034.214/CE (Tema 1.254), afetados para a uniformização da controvérsia “definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação”, para posterior aplicação do rito previsto nos artigos 1.039 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014